Tribunal: TJSP
Processo: 2173313-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade ativa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2173313-41.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que , são agravados BANCO DO
BRASIL S/A, FATIMA REGINA CERON DA SILVA, NELSON
CERON, MILTON CERON, MARIA SUELI BEDIN CERON, FERNANDO
HENRIQUE CERON e FLAVIO ROBERTO CERON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2173313-41.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2173313-41.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3a VARA CÍVEL)
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, FATIMA REGINA CERON DA
SILVA, NELSON CERON, MILTON CERON, MARIA SUELI BEDIN
CERON, FERNANDO HENRIQUE CERON E FLAVIO ROBERTO CERON
VOTO No 33.991
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Ausência de alegação do desacerto da aplicação do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Ilegitimidade ativa. Ausência de
questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Razões recursais, no mais, dissociadas
da matéria tratada nestes autos. Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega: (a) ofensa aos
princípios da segurança jurídica, do contraditório e
da ampla defesa; (b) necessidade de demonstração pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2173313-41.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
3
poupadores do vínculo associativo com o IDEC; (c)
necessidade de suspensão do presente agravo interno,
em razão da afetação do Recurso Especial no
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos no
tema 948; e (d) necessidade de aplicação do decidido
nos
Recursos
Extraordinários
nos
573.232/SC
e
885.658/SP.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, a parte agravante não
alegou
o
desacerto
da
aplicação
do
precedente
repetitivo adotado pela decisão hostilizada, referente
ao tema da incidência de juros remuneratórios e de
expurgos inflacionários sobre o cálculo do débito
exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2173313-41.2018.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
De
resto,
o
recurso
não
pode
ser
conhecido no tocante ao tema da ilegitimidade ativa
dos poupadores, da suspensão pelo tema 948 do C.
Superior Tribunal de Justiça e da aplicação do
decidido nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, por não ter havido, no V. Acórdão
proferido a fls. 60/63, análise destas questões.
Por fim, as demais razões desbordam dos
limites desta via recursal, estreita.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO